Tribunal: TJDFT
Processo: 0710859-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. CABIMENTO. DENEGAÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO (ART. 581 DO CPP). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE JULGAMENTO DE MÉRITO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS. PRECLUSÃO. MATÉRIA ANTERIORMENTE DECIDIDA EM GRAU RECURSAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA NORMA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 581, do Código de Processo Penal, apresenta rol taxativo para o manuseio do Recurso em Sentido Estrito. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, embora taxativo o rol normativo, admite-se, por força do art. 3o do mesmo diploma legal, a utilização das interpretações analógicas e extensivas quando a situação concreta se assemelhar a alguma das hipóteses lá previstas.
2. Aferido que a matéria reprisada pelo testemunhante já foi objeto de apreciação judicial por ocasião do exame do recurso de apelação anteriormente interposto, com decisão colegiada transitada em julgado que determinou a suspensão do curso da ação dos Embargos de Terceiro opostos até o julgamento final da ação penal, resta preclusa a discussão da questão.
3. O inciso XVI do art. 581 do Código de Processo Penal, então utilizado pelo testemunhante para lastrear o manejo do RSE, não comporta interpretação extensiva para abarcar a decisão transitada em julgado que, no caso, conquanto tenha admitido fossem produzidas provas para a instrução dos Embargos de Terceiro, determinou, clara e expressamente, a suspensão do feito até a resolução da demanda criminal, sobressaindo patente a inadequação do recurso interposto.
4. Carta Testemunhável conhecida e não provida.